Tribunal: STF
Processo: RE 467464
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE.
2.      A controvérsia foi decidida com fundamento
   na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.